Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-77.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600356-77.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/12/2021
Processo referência: 0600356-77.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600356-
77.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Alexandre
Antonio de Oliveira Junior, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
referentes às Eleições Municipais 2020, apresentada por Alexandre Antonio de Oliveira Junior,
candidato ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de São José dos
Pinhais/PR, rejeitadas porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de
campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com
as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
a apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência,
em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que
conduz à rejeição das contas. Tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no Parecer
Conclusivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA
JUNIOR VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
004
31/01/2022 18:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.278

RECURSO ELEITORAL 0600356-77.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
F A L T A
D E
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO. NÃO FORNECIMENTO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A Q U E C O M P R O M E T E U A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
Num. 42864004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368

instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Alexandre Antonio de
Oliveira Junior, filiado ao PSB, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
42836957).

O candidato obteve 36 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 996,41, sendo proveniente de
recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos (id. 42837015).

No parecer conclusivo (id. 42837033) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas diante da ausência de apresentação de
extratos bancários.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau rejeitou as contas pelo motivo apontado,
entendendo que tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE (id. 42837036).

Em suas razões (id. 42837043), o recorrente alega que, conforme se depreende dos
demonstrativos gerados pelo próprio SPCE, bem como da documentação referente ao
encerramento da conta bancária acostado aos autos, não houve o recebimento ou movimentação
de recursos financeiros durante a campanha, sendo que se valeu apenas de recursos estimáveis
oriundos de doações efetuadas pela chapa majoritária. Sucessivamente, requer a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42843520).

É o relatório.
Num. 42864004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Ausência de extratos bancários

O juízo de origem rejeitou as contas do prestador diante da ausência de
apresentação de extratos bancários, nos seguintes termos:

[...] Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a
questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a
aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
regularidade das contas apresentadas. Ante o exposto, por sentença, com amparo
no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato ALEXANDRE
ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, relativa à campanha eleitoral de 2020.

Alega o recorrente que, mesmo diante da não apresentação dos extratos bancários,
não houve grave prejuízo à fiscalização das contas de modo a ensejar sua desaprovação. Ainda,
afirma que, conforme os demonstrativos gerados pelo próprio SPCE, bem como documentação
referente ao encerramento da conta bancária acostado aos autos, fica evidente que não houve o
recebimento ou movimentação de recursos financeiros durante a campanha.

O Parecer Conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários
das contas destinadas à movimentação de Outros Recursos, sendo que tal irregularidade não
pode ser suprida pela análise da movimentação financeira através de consulta dos extratos
bancários, via sistema SPCEWEB, diante da ausência de envio dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira.

Além disso, constou expressamente da sentença a ausência de extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição bancária, estando, dessa forma, impossibilitada a verificação da
movimentação financeira de recursos nas contas registradas. Em consulta ao SPCE, verifica-se
que a instituição financeira, de fato, não enviou os extratos eletrônicos referente às
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, como bem se observa:

Num. 42864004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368

Por sua vez, os os documentos juntados aos autos pelo prestador estão
incompletos e, dessa forma, irregulares.

Veja-se que a omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

Num. 42864004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO
DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral todos os extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira,
não sendo possível, dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos
financeiros.

Assim, a falha analisada comprometeu a análise da prestação de contas, na medida
em que não restou suprida pelo extrato bancário eletrônico, inviabilizando a verificação da
ausência de movimentação de recursos financeiros na conta bancária destina à outros recursos.
Dessa maneira, correta a sentença ao desaprovar as contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Alexandre Antonio de Oliveira Junior.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42864004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600356-77.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR VEREADOR, ALEXANDRE ANTONIO DE
OLIVEIRA JUNIOR - Advogados do(s) RECORRENTE(S): MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42864004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 18:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118160906400000041838368
Número do documento: 22013118160906400000041838368